Tribunal: STF
Processo: Rcl 89954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Lado B Produtora de Áudio e Vídeo Ltda., em 27.1.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Processo n. 0100546-43.2017.5.01.0025, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral e desrespeitadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário
n. 958.252, Tema 725:

“DECISÃO  
Vistos etc.
(...)
A desconsideração da personalidade jurídica encontra amparo nos artigos 28 do CDC e 4º da Lei 9.605/1998, tendo aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho. 
O CPC/2015 instituiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos artigos 133 a 137. 
O incidente regulado nos artigos acima indicados é perfeitamente aplicável ao processo do trabalho, conforme disposição contida no artigo 769 da CLT, tendo aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, quando presentes os requisitos legais.
A própria CLT, em seu artigo 855-A, dispõe que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC /2015, se aplica ao Processo do Trabalho. 
Restou incontroverso que os suscitados é/são sócio(s) da executada, tendo em vista a revelia de Michelangelo e as alegações de Eronildo.
As alegações de Eronildo, apresentam várias nulidades, que passo a analisar:
(...)
Quanto ao requerimento de suspensão do processo, indefiro, considerando que a peça contestatória não tem o condão de anular ou suspender a coisa julgada já constituída, o que deve ser feito através de ação rescisória” (fls. 1-3, doc. 15, grifos nossos).
2. A reclamante se insurge contra o reconhecimento do vínculo empregatício entre ela e o beneficiário, afirmando que “o cargo de DIRETORIA por si só revela o aspecto não celetista da função, mas sim modalidade autônoma e de alto grau, não estando se tratando de mero trabalhador hipossuficiente que se encontra na base da pirâmide laboral, mas, pelo contrário, de profissional liberal com autonomia, alta contraprestação pactuada e instrução intelectual para deliberar sobre a modalidade de contratação pactuada pelas partes” (fl. 4, e-doc. 1).
Assevera somente ter tomado conhecimento da ação contra si proposta após citação no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, o que torna inexigível o título executivo judicial produzido.

Assinala ter requerido a “suspensão do processo em razão da pendência do julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389) que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, face a validade da contratação autônoma reconhecida pelo STF em decisões vinculantes. Contudo, o Juízo trabalhista (na decisão principal, complementada pela decisão de embargos de declaração) afastou as questões suscitadas, não reconhecendo a inexigibilidade do título e deixando de determinar o sobrestamento do processo” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico quanto à validade de outras formas de trabalho e não apenas a clássica relação de emprego regida pelos ditames celetistas, validando a atuação autônoma. No julgamento da ADC 48, ADPF 324, RE 958.252 (TEMA 725), o STF validou a contratação autônoma, pois encontra-se em consonância com o princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV da CRFB/88), decisões que possuem efeito vinculante para todo judiciário trabalhista” e que “o caso dos autos atrai a incidência das decisões vinculantes do STF” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Requer “o deferimento da liminar e procedência da reclamação constitucional para que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial proferido nos autos da ação de nº 0100546-43.2017.5.01.0025, cassando a decisão que deferiu o vínculo de emprego” e, sucessivamente, a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o sobrestamento da ação trabalhista de 0100546-43.2017.5.01.0025, em trâmite na 25ª VT-RJ, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, determinando-se a suspensão da ação até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1389 do STF)” (fl. 17, e-doc. 1). 

Pede “a confirmação das medidas em caráter liminar tornando-as definitivas” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o sobrestamento da  execução, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, a pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir o mérito do julgado, coberto pela preclusão.

A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora